Tribunal: TJSP
Processo: 1012045-05.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012045-05.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é
apelante LUCIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO, é apelado LOCALFRIO
S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1012045-05.2018.8.26.0223
Apelante: Lucival Francisco do Nascimento
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Guarujá
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Gladis Naira Cuvero
Voto no 2997
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
Apelo buscando a concessão da gratuidade de justiça. Benefício
concedido na sentença. Ausência de interesse recursal. Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 188/189, que em ação de indenização por danos
morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, inciso I c.c. 321, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil, em virtude de o autor não ter promovido a juntada do
comprovante de residência na localidade dos fatos, à época e atual.
Insurge-se o requerente sustentando, em síntese,
que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que a declaração de
hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art.
99, § 3o do CPC.
Requer a reforma do decisum, para que lhe seja
concedido o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que padece de
declarada hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões as fls. 451/461.
É o relatório.
Deixo de conhecer o apelo, ante a manifesta falta de
interesse recursal.
Constou da r. sentença:
“A inicial merece indeferimento em razão da ausência de
cumprimento do dever processual estatuído no atual artigo 320 do Estatuto
Processual Civil, que repete o antigo artigo 283 do Código anterior. Desta
forma, a extinção é medida que se impõe, especialmente porque inviável a
transferência ao assoberbado Poder Judiciário obrigação da parte (artigo 320
do CPC/15). Afinal, "os documentos indispensáveis à propositura da ação são
os aptos a comprovar as condições da ação" (STJ REsp no 1.123.195).
Por estas razões fáticas e jurídicas, JULGO EXTINTA a
ação entre as partes supra indicadas, sem apreciação do mérito, nos termos
dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Custas pela parte autora, prejudicadas pela concessão
da gratuidade. Incabível a condenação de honorários de sucumbência diante
da falta de formação da relação processual.” (grifo nosso).
Neste sentido, observa-se que a r. sentença está em
consonância com o pedido do autor, considerando que lhe foram
concedidos os benefícios da gratuidade da justiça na r. sentença.
Neste sentido:
Recurso Apelo Falta de interesse recursal Caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a gratuidade pedida foi concedida, não se podendo
interpor recurso, pedindo aquilo que já se obteve

Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Apelação
Cível
0001074-64.2013.8.26.0348; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/02/2016; Data de Registro:
05/02/2016)
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Gratuidade

Preclusão Diferimento das custas Falta de interesse
Benefício anteriormente concedido ao apelante. Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2000268-30.2017.8.26.0000;
Relator
(a): João
Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista -
2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 25/11/2019;
Data de Registro: 25/11/2019)
Obrigação de fazer. Pedido de exibição dos documentos
que legitimaram a inclusão do nome do autor em órgão de
proteção ao crédito. Utilização de fundamentos do
procedimento de exibição de documentos. Necessidade de
prévio
requerimento
administrativo.
Providência
não
observada. Extinção do processo sem resolução do mérito
mantida. Pedido de gratuidade processual. Benefício
concedido na sentença. Falta de interesse recursal.
Recurso conhecido em parte e desprovido na porção
conhecida, com observação. De início, o benefício da
gratuidade processual foi concedido ao autor na sentença
(fl. 19), razão pela qual não há interesse recursal em
relação a tal pretensão. No mais, pedido é de exibição de
documentos acerca de apontamentos em cadastro de
inadimplentes. Assim, como reiterado pela jurisprudência,
é
preciso
comprovação
de
idoneidade
do
pedido
administrativo. No caso, o apelante limita-se a informar
que realizou o pedido via telefone, não existindo sequer
notícia de que teria enviado documento idôneo à
requerida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005524-
93.2019.8.26.0066; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
Logo, tendo em vista que o pedido de gratuidade foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferido na r. sentença, manifesta a ausência de interesse recursal, de
modo que o recurso não deve ser conhecido.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica